Tribunal: STF
Processo: Inq 1690
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-23
Data de publicação: 2004-06-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
- Embargos de declaração acolhidos para o fim de ser
determinada a remessa dos autos ao Eg. Tribunal de Justiça do Estado
 de Pernambuco, para distribuição a uma das Varas Criminais do
Recife.